Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-15.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006302-15.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (REPRESENTANTE), GILSON SANTONI FILHO - CPF: 282.972.798-39 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS - CPF: 791.860.681-72 (REPRESENTANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA
- DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006302-15.2018.8.11.0002

EMBARGANTE:
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (REPRESENTANTE)

EMBARGADO:
ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA,

visando sanar suposta omissão no acórdão desta Câmara [id.
31277488]
, que deu provimento ao recurso de apelação por entender que não restou comprovada a mora, e, por conseguinte, anulou a sentença.

O embargante aponta contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que “
a
mora do embargado foi efetivamente comprovada por meio do protesto realizado, bem como também pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, que não foram recebidas, dada a desídia do embargado ao fornecer seu endereço atualizada ao credor fiduciário, desde o ato da formalização do contrato
.”

Assim, pugna pelo acolhimento e provimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada, no sentido de considerar constituída a mora, na forma da legislação aplicada ao caso.

Contrarrazões acostadas no Id.
33376459.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id.
31043974
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor. [id.
31043974].

No entanto, em que pese a alegação de contradição apontada pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, haja vista que não restou demonstrada a comprovação da mora no caso em análise, muito embora o embargante defende que
“
a
mora do embargado foi efetivamente comprovada por meio do protesto realizado, bem como também pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, que não foram recebidas, dada a desídia do embargado ao fornecer seu endereço atualizada ao credor fiduciário, desde o ato da formalização do contrato
.”

O acórdão embargado analisou a matéria impugnada em sede de embargos, conforme verifica-se do trecho do voto:

“Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco apelante ser reintegrado na posse do bem.

No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação: “Endereço insuficiente” [id. 13097959 – pág. 2]; “Logradouro com numeração irregular” (Telegrama de id. 13097960 – pág. 2” e “Número inexistente” (id. 13097961 – pág. 2).

Da mesma forma a notificação por protesto não atingiu seu intento eis que se mostra desacompanhada de qualquer tentativa de notificação do devedor.

Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, diferente do que restou avençado na r. sentença.

Assim, evidencia-se a
nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020